Tribunal: TJMT
Processo: 1035084-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035084-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a multa administrativa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor por não comparecimento em audiência de conciliação é legal e se seu valor observa os parâmetros estabelecidos pela legislação consumerista.

III. Razões de decidir

3.
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, conforme art. 37 da Constituição Federal, somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca de vício ou ilegalidade.

4.
O controle jurisdicional dos atos administrativos
se
restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo,
se
limitando à verificação da regularidade procedimental e conformidade com os princípios constitucionais.

5.
A atuação dos órgãos de proteção ao consumidor fundamenta-se no exercício regular do poder de polícia conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, sendo a aplicação de sanções administrativas instrumento essencial para coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores.

6.
O art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor expressamente prevê a aplicação de multa como sanção administrativa,
devendo sua graduação observar os critérios do art. 57 do mesmo diploma legal.

7.
A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva e desestimular a repetição da prática ilegal, observando-se a capacidade econômica do fornecedor e o caráter pedagógico da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor em razão de não comparecimento em audiência de conciliação é legal quando observados os parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do fornecedor e o caráter pedagógico da sanção."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37; CDC,
arts
. 55, 56, I, e 57; CPC, art. 85, § 1o; Decreto no 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no MS 19996, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.06.2017; TJMT, N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 30.04.2021; TJMT, N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 29.05.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCARD S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal
n.
1035084-70.2022.8.11.0041
,
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que
: (i)
não há previsão legal para aplicação de multa pelo simples não comparecimento em audiência de conciliação designada pelo PROCON
; (
ii
)
a reclamação do consumidor foi adequadamente solucionada antes do término do processo administrativo, com o cancelamento do cartão de crédito e estorno das tarifas de anuidade indevidamente cobradas
; (
iii
)
a multa aplicada carece de motivação adequada, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando caráter confiscatório vedado pelo ordenamento jurídico
; e (
iv
)
que o valor arbitrado em R$
80.000,00
(
oitenta mil
reais) é excessivo e desproporcional à conduta praticada
, assim como que
a decisão administrativa não observou adequadamente os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 24 do Decreto no 2.181/97.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade do processo administrativo e da respectiva CDA, ou subsidiariamente, pela redução significativa do valor da multa aplicada.

Sem
contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCARD S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal
n.
1035084-70.2022.8.11.0041
,
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedente o pleito inicial.

Na origem, o autor alegou que a multa aplicada pelo PROCON em razão do não comparecimento em audiência de conciliação é ilegal e que a CDA dela decorrente deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da multa administrativa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor e da adequação de seu valor aos parâmetros estabelecidos pela legislação consumerista.

O ordenamento jurídico estabelece que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, conforme consagrado no art. 37 da Constituição da República. Esta presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício ou ilegalidade, ônus que compete a quem alega a invalidade do ato.

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito
administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ -
AgInt
no MS: 19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017).

A atuação dos órgãos de proteção ao consumidor fundamenta-se no exercício regular do poder de polícia que lhes foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 55 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto no 2.181/97. A aplicação de sanções administrativas representa instrumento essencial para coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores e assegurar o cumprimento das normas protetivas.

No tocante à alegação de ausência de previsão legal para aplicação de multa pelo não comparecimento em audiência, verifica-se que tal argumento não prospera. O art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor expressamente prevê a aplicação de multa como sanção administrativa, devendo sua graduação observar os critérios estabelecidos no art. 57 do mesmo diploma legal.

A análise do processo administrativo
, constante no Id.
319098354
,
evidencia que foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido assegurada à parte autuada a oportunidade de apresentar sua defesa
(Id.
319098354
– Págs.
30/31
)
. O simples fato de não comparecer à audiência designada não exime o fornecedor da responsabilidade pelas infrações eventualmente praticadas, especialmente quando se considera que a instituição financeira possui estrutura organizacional capaz de atender adequadamente às convocações dos órgãos fiscalizadores.

Quanto à alegação de ausência de motivação, constata-se que a decisão administrativa
acostada no Id.
319098354
– Págs.
49/54

se
encontra suficientemente fundamentada, explicitando as razões que ensejaram a aplicação da penalidade. A autoridade administrativa considerou a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo fornecedor e sua condição econômica, elementos estes expressamente previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao valor da multa aplicada,
a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que
“a sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada”.
(N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021).

Desse modo, verifica-se que a multa aplicada se encontra
dentro dos limites legais e
se
mostra adequada à capacidade econômica da instituição financeira apelante, considerando seu porte e a necessidade de que a sanção produza efeito pedagógico suficiente para coibir a reincidência.

O caráter pedagógico da sanção administrativa constitui elemento fundamental para a efetividade da proteção consumerista. A penalidade deve ser suficientemente gravosa para desestimular a repetição de condutas lesivas, especialmente quando praticadas por fornecedores de grande porte econômico, que possuem condições de absorver sem maiores consequências sanções de valor irrisório.

A alegação de caráter confiscatório da multa não merece acolhimento. O princípio do não confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal,
se
refere especificamente aos tributos, não se aplicando às multas administrativas decorrentes do exercício do poder de
polícia. Ademais, a sanção aplicada guarda proporcionalidade com a infração praticada e a capacidade econômica do infrator.

Nesse sentido,
"não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
(N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023).

Com efeito, a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos não foi elidida pela embargante, que não logrou demonstrar a existência de vícios procedimentais ou materiais capazes de macular a validade da decisão sancionadora. Os argumentos expendidos limitam-se a questionar o mérito da decisão administrativa, sem apontar irregularidades específicas no iter processual.

A
manutenção da multa em seu valor original preserva a efetividade do sistema de proteção ao consumidor e garante o cumprimento da função social da empresa, que deve pautar suas atividades pelo respeito aos direitos dos consumidores e pela observância das normas regulamentares aplicáveis ao setor.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final (CPC, art.
85 ,
§1o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025